Tribunal: TJDFT
Processo: 0703999-06.2018.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703999-06.2018.8.07.0005 APELANTE: MANOEL AUGUSTO DE SANTANA APELADO: JOSE ANTONIO FAGUNDES DESPACHO Com o julgamento do apelo (id 18781088) exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios se presente alguma das hipóteses do CPC 1.022. Por isso, não conheço do pedido formulado no id 20421264. Desentranhe-se a documentação apresentada, devolvendo-a ao peticionário. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após retornem os autos à Vara de origem. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR